Tribunal: TJDFT
Processo: 0723001-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. ESBULHO POSSESSÓRIO EM ÁREA ESPECÍFICA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liminar em ação de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse pelo demandante e o esbulho em prazo inferior a um ano e um dia (art. 561, do CPC).
2. Examinado os autos, verifica-se que não há elementos de convencimento hábeis a balizar a pretensão, uma vez que a existência ou não de esbulho possessório na área litigiosa. A questão é controvertida e exige dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO